Tribunal: STF
Processo: HC 240294
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



     Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.4.2024, por Clederson Viana Alves, advogado, em benefício de Eduardo Sérgio Barbosa dos Santos Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 15.4.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 825.915, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 2. Agravo regimental não conhecido”.



    2. O impetrante alega que, “a contrário sensu do afirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, houve sim, no Agravo Regimental interposto pelo Paciente, combate específico a respeito da fundamentação da decisão agravada (decisão monocrática do Ministro Relator) – impossibilidade de utilização da via do Habeas Corpus como sucedâneo recursal. Assim, efetivamente demonstrado que o Agravo Regimental atacou sim os fundamentos da decisão monocrática agravada (impossibilidade de uso da via do Habeas Corpus em substituição ao recurso próprio), medida cogente é a reforma da decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 825915/RO, visando determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça do citado Agravo Regimental e julgue o seu mérito”.



    Sustenta que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça deveria ter concedido a ordem de ofício, pois estaria caracterizada flagrante ilegalidade na não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base em fundamentação inidônea.  



    Ressalta que, quanto ao “recurso de Apelação, citado pelo nobre Ministro Relator em sua decisão monocrática, este encontra-se materializado nos autos PJE ApCrim 7012104-66.2021.8.22.0005, conforme demonstra documentação acostada, sendo que ele foi julgado improvido em 04.08.2023. Lembrando que o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 825915/RO foi interposto em 31.05.2023. Aqui é muito importante destacar que ao analisar as razões recursais interpostas pelo ora Paciente, no recurso de apelação acima destacado, cuja documentação segue acostada no writ em apreço, verificamos não ter sido ventilada a questão da aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão que motivou a impetração do writ HCCrim 0801075- 52.2023.8.22.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia o qual não foi conhecido pelo nobre Desembargador Reator, sob o fundamento de não ser a via adequada para se discutir a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11343/06; decisão essa mantida pelo Colegiado em sede de Agravo Interno, razão que levou a impetração do HABEAS CORPUS 825915-RO, sucedâneo de via recursal, por ser a via mais célere diante do flagrante constrangimento ilegal evidenciado, mas que por sua vez também indeferiu liminarmente o writ, sob o supedâneo de ser substitutivo de recurso próprio. Assim, constatado que o recurso de apelação em tela não traz referência à questão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11343/06, medida que se impõe é a reforma imediata da Decisão em sede de Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 825915/RO, culminado no conhecimento do Agravo Regimental no HABEAS CORPUS 825915-RO e na consequente análise do seu mérito”.  



    Afirma que a “simples alegação, sem provas, de que o ora Paciente á época dos fatos, se dedicava à atividade criminosa, foi usado para justificar a não concessão da minorante prevista o art. 33, § 4º, da lei 11343/06 (...). Aqui merece reparo em especial diante do fato que esta suposta dedicação à atividades criminosas do agravante não restou devidamente comprovada nos autos, tanto que ele não foi denunciado e nem condenado por integrar organização criminosa e muito menos foi condenado em outros processos por integrar organização criminosa ou por associação criminosa à época dos fatos”.



    Estes os pedidos:



    “(...) 2 – A concessão da medida LIMINAR, para suspender os autos de execução penal (SEEU 4000502-95.2022.8.22.0005) referente aos autos 7012014-66.2021.8.22.0005, do Paciente até o deslinde do presente writ; 



    3 - O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal; 



    4 - No mérito, pela CONCESSÃO DA ORDEM, AINDA QUE DE OFÍCIO, para cassar a Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, visando que aquela Corte Superior conheça do writ 825915/RO e julgue o seu mérito; 



    5 – Subsidiariamente, se assim entender Vossas Excelências, seja concedida a presente Ordem ainda que de ofício, para aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11343/06, sendo consequentemente feito o redimensionamento da pena, em vista dos argumentos delineados no presente writ que demonstram a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de sete anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto.  



    A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de Rondônia o Habeas Corpus n. 0801075-52.2023.8.22.0000, postulando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Essa impetração não foi conhecida, por tratar-se de habeas corpus utilizado como sucedâneo do recurso de apelação criminal. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia, sendo mantida a decisão agravada:



    “Agravo Interno. Decisão monocrática. Indeferimento da petição inicial de habeas corpus. Ausência de seus pressupostos de cabimento. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não provido. 



    O habeas corpus não pode ser manejado em substituição ao recurso cabível segundo a legislação processual vigente, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso não interposto em tempo oportuno, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. Precedentes”.



     Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 825.915 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente por estar o julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia em harmonia com a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não é possível a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal, sendo ressaltada a interposição do recurso de apelação criminal pela defesa:



    “(...) As razões de decidir do acórdão ora impugnado estão em consonância com a jurisprudência desta Corte em que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal (...).



    Ademais, em consulta ao site do TJRO, consta que em 25/11/2022 foi recebida a apelação interposta pelo ora paciente, com abertura de vista às partes para razões e contrarrazões”.



    Essa decisão foi objeto do agravo regimental interposto pela defesa, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:



    “O agravo regimental é tempestivo. 



    No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs: ‘As razões de decidir do acórdão ora impugnado estão em consonância com a jurisprudência desta Corte em que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal’ (e-STJ fl. 98). 



    O argumento trazido pela Defesa, de que o habeas corpus é instrumento mais célere para corrigir ilegalidades e que os Tribunais Superiores têm concedido ordens de ofício não é capaz de infirmar o fato de que o habeas corpus não é cabível como sucedâneo de recurso de apelação. O que se indica com tal argumento é tão somente que, ainda que o habeas corpus não seja conhecido, por ser substitutivo de recurso, a ordem poderá ser concedida de ofício, desde que presente flagrante ilegalidade. Porém, a impetração substitutiva de recurso devido continuará não sendo conhecida. 



    Assim, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência”.  



    5. A questão posta no presente habeas corpus restringe-se à pretensão de incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Essa questão não foi analisada na decisão objeto da presente impetração. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a corroborar a fundamentação apresentada em segunda instância, segundo o qual  não é cabível habeas corpus como sucedâneo recursal.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado de matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    6. Ademais, como afirmado pela defesa mesma do paciente na inicial da presente impetração, o recurso de apelação criminal foi interposto contra a sentença condenatória e não foi apresentada naquele recurso impugnação quanto à não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Está demonstrado, portanto, que a defesa pretende submeter a questão ao exame per saltum dos Tribunais Superiores, quando deveria, e não o fez, ter debatido a matéria no recurso de apelação.



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações da impetrante, por caracterizar supressão de instância e indevido julgamento.  



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



     8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



     Ministra CÁRMEN LÚCIA



     Relatora